Tribunal: TJBA
Processo: 8000359-82.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000359-82.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LEANDRO BARRETO ALVES GUIMARAES

Advogado(s)
:
JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO, SOCRATES DE PADUA BARRETO CORREIA, GRAZIELLE NOBREGA MATOS

APELADO: CENTRO EDUCACIONAL HYARTE-ML LTDA

Advogado(s)
:
ALTAIR GOMES CAIXETA

ACORDÃO

EMENTA: A
PELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA. CURSO DE GRADUAÇÃO EM IES.
PROGRAMA DE BENEFÍCIO PREVISTO NO MANUAL DO ALUNO. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO. AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTÍFICA, ADMINISTRATIVA E DE GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL DAS IES.DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO

I. Caso em exame

1. Trata-se
de apelação cível interposta em face de sentença que
julgo
u
parcialmente procedente os pedidos, tão somente para determinar que a instituição de ensino ré proced
esse
à liberação/implementação do Programa de Crédito Financeiro de Apoio aos Estudantes (Cred Atenas), bem como que realiz
ass
e a análise de sua inscrição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar
o dano moral decorrente do prejuízo sofrido pelo aluno em não contar com essa opção de crédito estudantil e ter frustrada a sua frequência em curso de ensino superior.

III. Razões de decidir

3.
A
s universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e a necessidade de que obedeçam ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão (artigo 207 da C
F
), elas não estão isentas de ter analisadas pelo Poder Judiciário, eventual abusividade da sua conduta.

4.
A IES ré esclareceu que
o oferecimento do CRED ATENAS é realizado através da publicação de EDITAL, que irá discriminar o número de vagas disponibilizadas, os critérios e regras gerais para a participação do programa.
Frisou que
o momento de publicação do Edital para liberação do programa depende da autonomia da requerida, diante de estudo de viabilidade econômica, uma vez que se trata de crédito/financiamento particular fornecido pela própria Instituição
.

5.
Do mesmo modo que
os demais créditos estudantis existentes no mercado, não há como se concluir no sentido de que obrigatoriamente o aluno se enquadraria como beneficiário do programa.
O

autor
tinha ciência do compromisso financeiro que havia assumido junto a instituição e que o Cred Atenas seria uma possibilidade, e não uma certeza de concessão
, não podendo ser a IES condenada ao pagamento de dano moral.

IV. Dispositivo

NÃO
PROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000359-82.2023.8.05.0229
, em que figuram como apelante LEANDRO BARRETO ALVES GUIMARAES e como apelada CENTRO EDUCACIONAL HYARTE-ML LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

Salvador, .